Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-31.2023.8.11.0101
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000314-31.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE BELTRAO ROCHA - CPF: 072.001.531-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR À INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo ente público contra sentença que, em embargos à execução fiscal fundada em certidão de dívida ativa decorrente de auto de infração ambiental, reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante e extinguiu o feito executivo. O auto de infração foi lavrado em outubro de 2007, por funcionamento de carvoaria sem licença ambiental, mas o embargante havia alienado o imóvel rural em novembro de 2005, com devido registro.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) se a ausência de garantia do juízo impede o conhecimento dos embargos à execução; (
ii
) se o alienante do imóvel possui legitimidade passiva para responder por infração administrativa ambiental praticada após a transferência da propriedade; (
iii
) se a certidão de dívida ativa que identifica incorretamente o sujeito passivo conserva sua presunção de liquidez e certeza; e (
iv
) se os honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública são excessivos.

III. Razões de decidir

3.

A garantia do juízo pode ser dispensada quando comprovado o estado de hipossuficiência do executado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando a matéria debatida versa sobre ilegitimidade passiva, situação em que seria manifestamente injusto exigir garantia de quem não deveria figurar como executado.

4.
A responsabilidade administrativa por infração ambiental reveste-se de natureza subjetiva, impondo-se a necessária demonstração do elemento volitivo e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A alienação do imóvel rural mediante escritura pública de compra e venda, com registro em cartório competente, transfere a propriedade e a posse, desvinculando o alienante de infrações administrativas ambientais praticadas posteriormente no mesmo imóvel, por ausência de nexo causal entre sua conduta e a infração.

6.
A identificação incorreta do sujeito passivo na certidão de dívida ativa constitui vício substancial que compromete a validade do título executivo e retira-lhe a presunção de liquidez e certeza, não sendo admissível a substituição do polo passivo em sede de execução fiscal.

7.
A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais sempre que atuar como representante da parte vencedora, inclusive em demandas propostas contra o ente público ao qual se vincula, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

8.
A fixação dos honorários advocatícios em percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa mostra-se adequada e proporcional quando observados os critérios legais previstos no Código de Processo Civil, não configurando onerosidade excessiva.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A responsabilidade administrativa por infração ambiental é subjetiva, exigindo-se a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e a prática infracional. 2. O alienante que transferiu a propriedade e a posse do imóvel rural, mediante escritura pública devidamente
registrada, não possui legitimidade passiva para responder por infração administrativa ambiental praticada posteriormente no mesmo imóvel. 3. A certidão de dívida ativa que identifica incorretamente o sujeito passivo constitui vício substancial que compromete sua validade, não sendo admissível a substituição do polo passivo em sede de execução fiscal.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 225; CPC,
arts
. 85, §§ 3o, I, 4o, III, 6o, 8o e 11, 485, VI; Lei 6.830/1980,
arts
. 2o, § 5o, I, 16, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.05.2013 (Tema 526); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.967.742/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 24.10.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.292.437/ES, Rel. Min
istra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18.12.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.725.803/PR, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 06.06.2024; STJ,
EREsp
1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2019; STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002); STJ, Súmulas 392 e Tema 166.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos dos embargos à execução fiscal
no
1000314-31.2023.8.11.0101
, ajuizados por
JOSÉ BELTRÃO ROCHA
, tendo por objeto a
CDA no 20191712770, originada de auto de infração lavrado pela SEMA
-MT
em razão do funcionamento de carvoaria sem licença ambiental, fato ocorrido em outubro de 2007.

Na origem, o
embargante

alegou sua ilegitimidade passiva, sustentando ter alienado o imóvel rural em 2005, com a devida averbação no Registro de Imóveis. Aduziu ainda a inépcia da inicial, ausência de juntada integral do processo administrativo e ocorrência de prescrição.

A sentença julgou procedentes os embargos, reconhecendo a ilegitimidade passiva com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e extinguiu a execução fiscal
no
1000854.21.2019.8.11.0101
com resolução do mérito. Condenou o Estado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa,
com fundamento no art. 85, §§3o, I
, 4o, III e 6o, do CPC.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso apelou, alegando:

(i)
f
alta de garantia do juízo como condição de admissibilidade dos embargos, conforme o art. 16 da Lei 6.830/80;

(
ii
)
l
egitimidade passiva do embargante, por ainda ser responsável pela área à época da infração;

(
iii
)
v
alidade da CDA, por se tratar de título executivo extrajudicial revestido de presunção de certeza e liquidez;
e

(
iv
)
e
xagero na fixação dos honorários
sucumbenciais
, requerendo sua redução.
Nesses termos, pugn
a
pela refor
ma
da sentença
,
ou
, subsidiariamente, pela
readequação dos honorários conforme art. 85, § 8o, do CPC.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, reiterando que a propriedade do imóvel já havia sido transferida em 2005, antes da infração, o que afasta sua responsabilidade.

Dispensada a manifestação ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia
que
, nos autos dos embargos à execução fiscal no 1000314-31.2023.8.11.0101
, ajuizados por
JOSÉ BELTRÃO ROCHA
,
reconheceu a ilegitimidade passiva d
o embargante
e extinguiu a execução
fiscal no
1000854.21.2019.8.11.0101
, fundada na
CDA no 20191712770,
decorrente de auto de infração ambiental lavrado em 2007, por ausência de licença para atividade de carvoaria.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal
cinge-se a analisar
a
:
(
i
) ausência de garantia do juízo; (
ii
) legitimidade passiva; (
iii
) validade da CDA; e (
iv
) necessidade de minoração dos honorários advocatícios.

Pois bem.

1. Da
Garantia do Juízo

A questão da garantia do juízo foi adequadamente apreciada pelo juízo de primeiro grau na decisão que admitiu os embargos
(Id.
316328908
)
, reconhecendo o estado de hipossuficiência do embargante e dispensando a exigência prevista no art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a dispensa da garantia quando efetivamente comprovado o estado de
hipossuficiência patrimonial do devedor
(
v.g.
REsp 1.272.827/PE,
R
el
.
Min
.
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/5/2013
– Tema no 526).

No caso concreto, a
declaração de hipossuficiência (Id.
316328907
, pág. 02) e

a
assistência pela Defensoria Pública constitui indício relevante dessa condição, somada ao fato de a matéria debatida versar sobre ilegitimidade passiva, situação em que seria manifestamente injusto exigir garantia de quem não deveria figurar como executado.

A questão não foi objeto de recurso específico no momento oportuno, operando-se a preclusão. Ademais, a procedência dos embargos demonstra que a dispensa da garantia foi medida acertada, evitando constrangimento ilegal àquele que não deveria estar submetido ao processo executivo.

2. Da Ilegitimidade Passiva

A Constituição Federal consagra o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225, CF).

Em matéria de responsabilização ambiental, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece a tríplice responsabilização – penal, administrativa e civil – como corolário do princípio da integridade ecológica e da função ambiental da propriedade.

No caso ora em exame, discute-se, de forma específica, a responsabilidade administrativa por infração ambiental, a qual, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, reveste-se de natureza subjetiva, impondo-se, portanto, a necessária demonstração do elemento volitivo — seja dolo ou culpa —, bem como do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental verificado.

Nessa perspectiva, é firme a jurisprudência daquela Corte no sentido de que a responsabilização administrativa ambiental não se submete à lógica da responsabilidade objetiva própria da esfera civil, demandando, ao revés, a aferição da culpabilidade do infrator.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.967.742/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022;
AgInt
no
AREsp
2.292.437/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023;
AgInt
no
AREsp
2.725.803/PR, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 06/06/2024; e
EREsp
1.318.051/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019.

No que tange à suposta legitimidade passiva do apelado para figurar no polo passivo da autuação administrativa, os autos demonstram de forma inequívoca que JOSÉ BELTRÃO ROCHA alienou o imóvel mediante escritura pública de compra e venda lavrada em 18/11/2005, com registro efetivado em 01/12/2005, na matrícula no 376 do Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia/MT, conforme anotação R-02/376 (Id. 316328906, págs. 16/17).

De outro lado, verifica-se, da Certidão de Dívida Ativa no 20191712770, que o Auto de Infração no 100.956 — que lhe deu origem — foi lavrado em 29/10/2007 (Id. 316328914), ou seja, quase dois anos após a alienação da propriedade.

Essa cronologia fática revela, de maneira irrefutável, que à época da suposta infração ambiental o apelado já não detinha a posse ou domínio jurídico sobre o imóvel, tendo-se desvinculado da coisa por meio de negócio jurídico translativo, devidamente formalizado e registrado em cartório competente.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
ad causam
, o que conduz à manutenção da r. sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

3. Da
Alegada Validade da CDA

A CDA identifica o
apelado
como devedor, embora ele não mais detivesse a posse ou propriedade do imóvel na data da infração. Segundo a Súmula 392 e o Tema 166 do STJ, não se admite a alteração do polo passivo da execução fiscal, exceto para correções formais ou materiais — o que não é o caso.

A identificação incorreta do sujeito passivo constitui vício substancial, comprometendo a validade do título executivo e retirando-lhe a presunção de liquidez
e certeza. O art. 2o, § 5o, I, da Lei 6.830/80 exige a correta qualificação do devedor, sob pena de nulidade da CDA.

Assim, eventual substituição
do polo passivo
configuraria novo lançamento, medida vedada em sede de execução fiscal. Compete à Fazenda propor nova ação contra o verdadeiro responsável, após regular procedimento administrativo.

4
.
D
os
Honorários
Advocatícios

A
r.
sentença condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o
valor atualizado da causa
, nos termos do
art. 85, §§3o, I, 4o, III e 6o, do CPC.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002 da repercussão geral), firmou a tese de que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais sempre que atuar como representante da parte vencedora, inclusive em demandas propostas contra o próprio ente público ao qual se vincula.

No caso, a
fixação dos honorários advocatícios observou os critérios legais previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo de tramitação do processo. O percentual de 10% sobre o
valor atualizado da causa
mostra-se adequado e proporcional, não configurando onerosidade excessiva.

O argumento do apelante quanto à necessidade de fixação por equidade não merece acolhida. A causa possui proveito econômico estimável, correspondente ao valor da execução fiscal cuja extinção foi determinada. A aplicação do § 8o do art. 85 do CPC destina-se às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, situação não configurada nos autos.

A alegação de que haveria
bis in idem
com eventual fixação de honorários na execução fiscal não procede,
pois
a extinção da execução por ilegitimidade passiva impede qualquer condenação do embargante naqueles autos. Os honorários ora fixados decorrem da sucumbência do Estado nos embargos à execução, constituindo verbas autônomas e distintas.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, m
ajoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento),
nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025